Tribunal: TJES
Processo: 0012853-23.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012853-23.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSE FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012853-23.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSE FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial n° '268/2016, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 20h45min, no bairro Santa Lúcia, cidade de Vitória/ES, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si um aparelho celular e o automóvel Etios, de cor prata, placa PPJ-4750, pertencentes a vítima Olair Ferreira da Silva.

Revelam os autos que, na data e horário mencionados, enquanto a vítima descia de seu veículo, em frente a sua residência, foi abordada pelo denunciado,que anunciou o assalto, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, determinando que lhes fossem entregues a chave do veículo e o aparelho celular.

Em razão do grave temor causado à vítima, esta lhe entregou seus bens, tendo o denunciado se evadido em posse da res furtiva.

Narram os autos também, que, ainda na noite do dia 04 de dezembro de 2016, o denunciado, acima qualificado, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu para si coisas móveis pertencentes às sociedades empresárias Posto de Combustíveis McLaren, Rio Marinho e Guarave.

Segundo consta, após subtrair o veículo da primeira vítima (Fato 1), o denunciado se dirigiu ao posto de combustíveis McLaren, localizado no Km 02 da BR 262, bairro Jardim América, município de Cariacica/ES e utilizando-se do mesmo simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em seguida, o funcionário Edmarques Paixão Silva acionou a Polícia Militar, que chegou por volta das 22h47min. Contudo, o denunciado conseguiu se

evadir, desta vez se dirigindo ao Posto de Combustíveis Rio Marinho, localizado na Av. Guaraná, bairro Rio Marinho, cidade de Vila Velha/ES.

Mencionam os autos que o denunciado ao chegar no Posto Rio Marinho, por volta das 22h30min, conduzindo o veículo subtraído e em posse do simulacro de arma de fogo, abordou o frentista William Santos de Oliveira e subtraiu, mediante grave ameaça, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), se evadindo em direção ao bairro Cobilândia — Vila Velha/ES.

Na madrugada da mesma data, por volta das 03h55min,o denunciado se deslocou até o posto Guarave localizado no bairro Muquiçaba, nesta Comarca e, lá chegando, solicitou que o frentista Rodrigo Santos Lima abastecesse a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) no veículo subtraído que conduzia.

Logo após, o denunciado anunciou o assalto, ameaçando a vítima e, apontando simulacro de arma de fogo, em direção ao seu rosto, exigindo a entrega de todo o dinheiro, o que foi atendido em razão do temor causado no funcionário.

Após subtrair a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) do estabelecimento, o acusado se evadiu.

Na ocasião, o frentista conseguiu acionar uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, informando o ocorrido, bem como as características do

denunciado e do veículo.

Após a realização de buscas, o veículo conduzido pelo denunciado foi localizado na Rua José de Alcântara Bourguignon, bairro Nossa Senhora da Conceição, nesta Comarca, oportunidade em que foi abordado o acusado, momento em que os policiais encontraram em seu poder o simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais) em espécie.

Conduzido a Delegacia e ouvido perante Autoridade Policial o denunciado confessou a autoria dos roubos acima narrados e informou que houve, ainda, um terceiro posto por ele roubado na Grande Vitória.

Autoria e materialidade demonstradas pelos Boletins Unificados de Roubo n° 30915060 (fls. 06/07), 30913915 (fls. 23/24), 30913967 (fls. 25), Boletim de Roubo de Veículo (fls. 22), Auto de Apreensão (fls. 08), Auto de Restituição (fls. 09), Auto de Depósito (fl. 21), Relatório Final (fls. 26/27) bem como pelas declarações colhidas na esfera policial [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 157, "caput", quatro vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Busca, dessa forma, o apelante a absolvição em virtude das provas carreadas aos autos se mostrarem insuficientes.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelos Boletins Unificados de Roubo n° 30915060 (fls. 06/07), 30913915 (fls. 23/24), 30913967 (fls. 25), Boletim de Roubo de Veículo (fls. 22), Auto de Apreensão (fls. 08)

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns trechos de depoimentos:

“Que o depoente se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que o depoente é frentista; Que a pessoa chegou a bordo de um veículo etios prata de madrugada, que era de noite, estava chovendo e a pessoa chegou e pediu para abastecer R% 50,00 e o depoente abasteceu e quando foi cobrar o pagamento a pessoa anunciou o assalto mostrando a arma e determinou que o depoente entregasse todo o dinheiro; Que o depoente não sabe quem é Olair Ferreira da Silva; Que o depoente saiu do trabalho por volta de 06:30h e foi até a delegacia; Que o indivíduo já estava preso; Que o depoente não fez reconhecimento; Que hoje o depoente não é capaz de fazer o reconhecimento da pessoa; Que na delegacia o depoente não quis olhar para o acusado; Que na época o indivíduo levou quase R$ 600,00 em dinheiro e mais o valor que foi abastecido o carro; Que os policiais falaram que a arma era de brinquedo.
” (depoimento da vítima Rodrigo Santos Lima, em juízo – conforme extraído de sentença).

“Que o depoente se recorda dos fatos narrados na denúncia; Que lido o depoimento prestado à fl. 07, o depoente confirma as declarações e a assinatura; Que foi o depoente e o policial Guilherme que prenderam o acusado; Que o acusado fez outros assaltos também; Que não perguntou ao acusado o motivo dos assaltos; Que conversou com o frentista do posto; Que no momento da prisão o frentista reconheceu o autor do assalto através de fotografia; Que foram mostradas fotos de uns cinco caras e dentre eles estava o acusado; Que o frentista reconheceu; Que tinha até câmera também no posto de gasolina, mas o próprio acusado também confessou o fato; Que o acusado estava dentro do carro etios quando foi preso; Que o acusado tinha roubado esse carro no dia em que foi preso; Que o depoente não conhece o acusado de outra abordagem; Que o acusado estava com um simulacro de arma de fogo; Que o acusado confessou a prática de três ou quatro postos na região de grande Vitória; Que todos foram no mesmo dia; Que parte do dinheiro foi encontrado dentro do veículo; Que não chegaram a perguntar ao acusado sobre o restante do valor; Que não se recorda a quantia exata em que acharam dentro do carro.” (Depoimento do Policial Militar Charles Verdan Perestrelo, em juízo – conforme extraído de sentença).

“que confirma o depoimento prestado na esfera policial, fI. 05, desta CP; que o depoente reconheceu o acusado, por fotografia, na delegacia de polícia de Guarapari, mas não teve contato pessoal com o acusado; que a pessoa reconhecida por fotografia subtraiu do veículo e o aparelho celular do depoente, mediante uso de arma de fogo; que o autor dos fatos praticou a conduta sozinho e deixou claro que se tratava de um "assalto"; que o depoente recuperou os objetos subtraídos no dia seguinte, na delegacia de polícia, embora algumas peças do veículo não tenham sido recuperadas, tais como chave de roda e um "macaco". (Depoimento da vítima Olair Ferreira da Silva, em juízo – conforme extraído de sentença).

“que tem conhecimento dos fatos relatados na denúncia; que presenciou apenas o roubo no posto Rio Marinho, localizado no bairro rio Marinho, cidade de Vila Velha quando ali trabalhava como frentista; que se recorda que foi abordado por um elemento que chegou de carro e mediante uso de arma de fogo subtraiu duzentos reais do Posto; que referido elemento se evadiu do local em posse da quantia subtraída; que se recorda que no dia anterior ao assalto que presenciou o acusado também havia praticado roubo naquele posto; que o dinheiro roubado pertencia ao posto de gasolina, tendo o interrogando reembolsado o posto pelo assalto, uma vez que o dinheiro não fora recuperado; que não prestou declaração na esfera Policial e nem mesmo fez o reconhecimento do réu; que se recorda que quando pediu demissão do posto os proprietários reembolsaram o depoente do valor que pagou; que no dia dos fatos, logo após o roubo várias viaturas policiais chegaram ao posto a procura do acusado, pois este no referido dia já havia assaltado outros estabelecimentos.” (Depoimento da vítima Willian Santos de Oliveira, em juízo – conforme extraído de sentença).

O acusado, quando de seu interrogatório em juízo confessou a prática delituosa.

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que JESSÉ, incorreu no delito previsto no artigo 157, "caput", quatro vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a sentença prolatada decidiu acertadamente sobre os fatos trazidos nos autos.

Assim, deve a mesma permanecer incólume, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.